Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-23.2025.8.11.0099
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000582-23.2025.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 42.735.881/0001-39 (RECORRENTE), REGINA CELI SINGILLO - CPF: 206.699.448-07 (ADVOGADO), GENILSON DOS SANTOS LINO - CPF: 031.197.491-09 (RECORRIDO), PHILIPE AUGUSTO DA SILVEIRA CORDEIRO - CPF: 068.051.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000582-23.2025.8.11.0099.

Recorrente:
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Recorrido:
GENILSON DOS SANTOS LINO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e declarou a inexigibilidade de cláusula penal, condenou a administradora de consórcio à restituição proporcional da taxa de administração cobrada antecipadamente e dos valores pagos a título de fundo comum, com restituição condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação por sorteio, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de desistência do consorciado antes da contemplação, é legítima a retenção integral da taxa de administração cobrada antecipadamente; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da contemplação por sorteio ou, se esta não ocorrer, em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme os arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008 e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 312.

4.

A liberdade conferida às administradoras para estipular a taxa de administração, reconhecida pela Súmula 538 do STJ, não autoriza a retenção integral de valores correspondentes a período posterior à desvinculação do consorciado.

5.

A taxa de administração remunera os serviços efetivamente prestados pela administradora durante a vigência do vínculo contratual, razão pela qual sua retenção deve observar proporcionalidade ao período de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

Os juros de mora incidem somente após a constituição em mora da administradora, que ocorre no trigésimo primeiro dia subsequente ao encerramento do grupo consorcial, caso não tenha sido efetuada a restituição devida dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança antecipada da taxa de administração em contrato de consórcio não autoriza sua retenção integral quando o consorciado desiste antes da contemplação.

2.

A retenção da taxa de administração deve ser limitada ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo.

3.

A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve observar o regime previsto na Lei nº 11.795/2008, com pagamento após a contemplação por sorteio ou, na sua ausência, em até trinta dias após o encerramento do grupo.

4.

Os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, quando configurada a mora da administradora.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema Repetitivo 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, Súmula 538; STJ, AgInt no AREsp nº 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AREsp nº 2.773.243/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025; STJ, REsp nº 2.219.986/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.06.2026.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 369920413, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança de multa por cláusula penal referente ao contrato de consórcio entabulado pelas partes;

b)
CONDENAR
a parte requerida a restituir ao requerente o valor proporcional de
R$ 5.652,80 (cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)
, referente à taxa de administração cobrada antecipadamente, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o efetivo prejuízo, de acordo com a Súmula 43 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

c)
CONDENAR
a parte requerida à restituição do valor de
R$ 587,79 (quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, pago pelo requerente a título de fundos pelo consórcio contratado, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o desembolso de cada parcela, de acordo com a Súmula 43 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do 31º dia do encerramento do grupo.

SALIENTO, CONTUDO, QUE TAIS DEVOLUÇÕES SÓ DEVERÃO OCORRER APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO ou QUANDO OCORRER O SORTEIO ENTRE OS INADIMPLENTES, o que NÃO SE SABE QUANDO OCORRERÁ.

Logo, a presente sentença tem caráter meramente declaratório e não executório, já que depende de outros fatores para se dar ensejo ao cumprimento de sentença.

d)
INDEFERIR
o pleito indenizatório por danos morais.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

A legalidade da cobrança integral da taxa de administração;

2)

Incidência correta dos juros - A partir do 30º dia do encerramento do grupo - Lei nº 11.795/2008;

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido refuta os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta da petição inicial que, em
12/06/2023
, o reclamante aderiu ao contrato de consórcio nº 17.357, grupo nº 003001, cota nº 3.483, com prazo de duração de
90 (noventa) meses
.

Sustenta que, por razões alheias à sua vontade, conseguiu arcar com o pagamento de apenas 05
(cinco) parcelas
, totalizando a quantia de
R$ 6.915,83

(seis mil novecentos e quinze reais e oitenta e três centavos),
valor que compreende o fundo comum (aquisição), a taxa de administração, o seguro e o fundo de reserva.

A título de fundo comum (aquisição), o autor pagou a quantia de
R$ 587,79 (quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos),
tendo sua cota sido cancelada pela reclamada.

Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008, na hipótese de
desistência
ou exclusão, a restituição dos valores pagos deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio, ou, caso o consorciado não seja contemplado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
.

Inclusive, em observância ao Tema Repetitivo 312, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
"
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023) (Grifei)

Quanto à taxa de administração do grupo consorcial, o Superior Tribunal de Justiça, em observância à Súmula 538, firmou o seguinte entendimento: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
”

Importa consignar que a taxa de administração é devida apenas durante a vigência do vínculo contratual, incidindo exclusivamente sobre os valores efetivamente quitados pelo consorciado.

Isso porque o consorciado não usufruirá dos serviços prestados pela ré após a rescisão contratual, razão pela qual a incidência da taxa de administração sobre o valor total da cota configuraria enriquecimento sem causa da administradora. Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO DESISTENTE
. ARTS. 5º, §3º, 25, 27, 28 E 30 DA LEI 11.795/2008. FÓRMULA LEGAL DE APURAÇÃO (PERCENTUAL AMORTIZADO) RESPEITADA.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGITIMIDADE E COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA
. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O sistema de consórcio possui disciplina legal própria, determinando que a restituição ao consorciado excluído ou desistente seja calculada com base no percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia, acrescido dos rendimentos da aplicação, conforme a Lei 11.795/2008. A orientação do acórdão recorrido observa esse regime ao definir que a devolução se dará por contemplação ou após o encerramento, na forma legal e contratual.

2.
A taxa de administração constitui remuneração devida à administradora pela formação, organização e administração do grupo até o seu encerramento
(Lei 11.795/2008, art. 5º, §3º).
Em caso de desistência antes da contemplação, é legítima a sua retenção nos termos contratados, devendo, contudo, incidir proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo, evitando onerosidade excessiva e preservando a finalidade do encargo
.

3. A cláusula penal aplicada ao desistente requer demonstração de efetivo prejuízo ao grupo, mostrando-se inexigível na ausência de prova de dano, especialmente quando o reembolso está legalmente condicionado ao sorteio ou ao término do grupo, não havendo impacto negativo demonstrado nas atividades do consórcio.

4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp n. 2.219.986/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2026, DJEN de 11/6/2026.) (Grifei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE
CONSÓRCIO
.
TAXA
DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
.
RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento à Apelação, determinou a retenção proporcional da
taxa
de administração ao período de permanência do consorciado no grupo, afastou cláusula penal de 10% e fixou correção monetária e
juros
de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que a
taxa
de administração deve ser calculada sobre o valor total do bem objeto da cota; e (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da legalidade da cobrança antecipada da
taxa
de administração e a limitação de sua retenção ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza remuneratória da
taxa
de administração, à possibilidade de sua cobrança antecipada e aos limites de sua retenção em caso de desistência do consorciado.
4. A autorização legal para cobrança antecipada da
taxa
de administração prevista no art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008 não legitima a retenção integral de valores referentes a período posterior à desvinculação do consorciado, sob pena de remuneração por serviços não prestados.
5.
A retenção proporcional da
taxa
de administração observa os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

6. O reconhecimento da legalidade da cobrança antecipada da
taxa
de administração não é incompatível com a limitação de sua retenção ao período de efetiva prestação dos serviços pela administradora, inexistindo contradição lógica no julgado.
7. O Verbete Sumular nº 538 do STJ assegura a liberdade das administradoras para fixação da
taxa
de administração, mas não autoriza retenção integral da
taxa
em hipótese de desistência antecipada do consorciado.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que examine adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A cobrança antecipada da
taxa
de administração em contrato de
consórcio
não autoriza a retenção integral de valores referentes a período posterior à desistência do consorciado. 2.
A retenção da
taxa
de administração deve observar proporcionalidade em relação ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo
. 3. A liberdade para fixação da
taxa
de administração reconhecida pela Súmula 538 do STJ não afasta o controle judicial de abusividade em caso de retenção integral por serviços futuros não prestados.”

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei nº 11.795/2008, art. 27, §§1º e 3º.

(TJMT - N.U 1101663-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026) (Grifei)

Por outro lado, os juros de mora devem incidir a partir da constituição em mora da administradora, ou seja, após o esgotamento do prazo legal para a restituição dos valores.

Assim, os juros de mora sobre os valores pagos pelo consorciado desistente ou excluído incidem a partir do
trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial
, caso não tenha sido efetuada a restituição,
momento em que se configura a mora da administradora
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONSÓRCIO
. ENCERRAMENTO DO GRUPO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais.

2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC),
a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído
(REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva,
o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
.

3. O acórdão recorrido, por divergir da orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se passível de reforma.

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - AREsp n. 2.773.243/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar
que os juros de mora relativos à restituição da taxa de administração incidam a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, na forma do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em exame, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026